Tribunal: STF
Processo: STP 818
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PANDEMIA DA COVID-19. DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZA O RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS EM COLÉGIO MILITAR. ALEGADO RISCO À SAÚDE PÚBLICA. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE EFETIVA CONTROVÉRSIA ACERCA DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS APLICÁVEIS À HIPÓTESE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Juiz de Fora/MG contra decisão monocrática proferida por desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1023768-35.2021.4.01.0000, pela qual restou afastada, em relação ao Colégio Militar de Juiz de Fora, proibição de funcionamento das aulas presenciais imposta pela Administração Municipal como medida de combate à pandemia da Covid-19.
    Narra o Município autor ter determinado, no exercício de sua competência reafirmada na ADI 6.341 e a ADPF 672, medidas de combate à pandemia da Covid-19, dentre as quais, a restrição ao funcionamento de aulas presenciais nas escolas localizadas no território municipal. Relata ter a União ingressado com a ação na origem, com vistas a desobrigar o colégio militar localizado naquela cidade de observar referidas restrições, tendo obtido tutela provisória de urgência nesse sentido no âmbito de agravo de instrumento interposto junto ao TRF1. 
    Sustenta o Município autor que a decisão cuja suspensão requer representa “risco concreto de grave lesão à saúde pública”, na medida em que autoriza “o retorno às atividades presenciais de ensino, em contexto pandêmico, ao arrepio do que recomendam os indicativos técnica e cientificamente analisados”. Alega que faltaria à União a legitimidade para “burlar o legítimo exercício da competência concorrente” pelo Município, a quem caberia a decisão na matéria, haja vista ser este o ente federativo que “colhe e registra os dados, quem os analisa cientificamente, quem apura a curva e o índice local de infecção e propagação do vírus, quem controla os leitos de atendimento ambulatorial e de UTI Covid, quem monitora a circulação das pessoas em vias públicas e em transportes coletivos, quem utiliza tais dados e sustentações técnicas e científicas para, colegiadamente e com agilidade, criar políticas públicas e normas de controle da Pandemia, de efetivo atendimento à saúde dos cidadãos”. Argumenta que a decisão impugnada por ter efeito multiplicador, estendendo-se às diversas instituições federais de ensino localizadas no Município, as quais atendem “dezenas de milhares de estudantes”, de modo gerar a “completa inviabilidade local na administração e aplicação de medidas restritivas, comprovadamente eficazes no combate da pandemia”. 
    Aduz que haveria em curso ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais em face da municipalidade, no âmbito da qual foi proferida decisão no sentido de que o Município apresentasse “programa que estabeleça critérios técnico-científicos objetivos para o retorno das aulas presenciais no âmbito municipal (rede municipal, federal, estadual e privada)”. Defende que os atos administrativos editados pela Administração Municipal não padeceriam de quaisquer vícios ou ilegalidades e que a restrição determinada seria necessária, uma vez que a situação da pandemia permanece se revelando preocupante, a ponto de o Município eventualmente ter que repetir decreto de lockdown nos termos já ocorridos recentemente. Repisa ter competência constitucional para determinação das medidas questionadas na origem e sustenta terem tais medidas sido adotadas com base em critérios objetivos e técnicos, que menciona. 
    Por estes fundamentos, requer a a suspensão liminar, com posterior confirmação, da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 1023768-35.2021.4.01.0000, até o trânsito em julgado do processo de origem. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática de desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pela qual restou autorizado o funcionamento do Colégio Militar de Juiz de Fora/MG a despeito de restrições impostas em atos normativos municipais. 
    A leitura da decisão cuja suspensão se requer revela ter o julgador na origem fundamentado sua decisão não apenas na competência federal para a definição do funcionamento de instituição de ensino ligada ao Exército Brasileiro, mas também nos fatos de que (a) a instituição de ensino em questão teria adotado medidas de segurança suficientes para a contenção da propagação do coronavírus, (b) de que a vacinação da população já estaria estágio avançado por todo o país e na região e (c) de que haveria especialistas a recomendar o retorno das aulas para os estudantes de ensino fundamental. É o que se depreende do seguinte trecho da decisão impugnada, in verbis (doc. 20): 
    “(...) Na situação das instituições de ensino fundamental e médio reguladas pela Lei de regência dos Colégios Militares, é inequívoco que a regulamentação é federal e segue disciplinar militar, não devendo ser suprimida a autonomia da instituição, de âmbito federal, por ato municipal imposto por fiscalização de atividades que não são subordinadas à autorização da municipalidade. 
    A recorrente indica de maneira inequívoca a adoção de todas as medidas de segurança e distanciamento preconizadas pelas autoridades sanitárias do país e da Organização Mundial de Saúde, não se afigurando razoável admitir como cabível a intervenção do município sobre as atividades educacionais desenvolvidas no âmbito do Colégio Militar sem a demonstração de que o local constitua algum foco de infecção para justificar restrição ou impedimento ao funcionamento da instituição. 
    Nesse particular, dentro do que restou decidido no julgamento do Supremo Tribunal Federal, é cabível o Município coletar informações sobre o quantitativo máximo de pessoas que frequentarão as aulas, além de ser informado sobre as medidas de prevenção e dados sobre docentes e discentes que sejam identificados como doentes. 
    Ademais, a vacinação da população está em estágio avançado, havendo retorno de estudantes ao ensino presencial em diversos municípios de todo o país, dando consecução à volta das aulas presenciais, que os especialistas afirmam ser desejável, notadamente para os estudantes do ensino fundamental. 
    Merece acolhida, portanto, o pedido de reconhecimento do direito de retomada das atividades pelo Colégio Militar. (...)”. 
    Neste cenário, nada obstante a argumentação formulada pelo Município requerente, verifico não se depreender claramente, acima de dúvida razoável, dos elementos constantes dos autos a existência de potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, sem embargo da decisão administrativa municipal estar supostamente amparada em planejamentos e dados técnico-científicos, a decisão impugnada aponta igualmente a existência de elementos científicos que em tese atestariam a conveniência e a possibilidade de retorno das aulas presenciais com segurança, considerando as medidas e protocolos adotados pela instituição de ensino interessada e o estágio atual de vacinação da população. 
    Deveras, a existência de controvérsia efetiva acerca das recomendações técnico-científicas aplicáveis à discussão havida no processo de origem afasta, por si só, a possibilidade de concessão da contracautela ora pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos de origem. Neste sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Princípio da separação dos Poderes. Tese de repercussão geral formada no RE nº 592.581/RS (Tema 220). Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal, na via excepcional da contracautela, imiscuir-se no contexto fático-probatório do processo de origem, devendo a reapreciação da interpretação dada ao conteúdo ser buscada na via recursal. 2. Agravo regimental não provido”. (STA 807 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 17/03/2020, grifei).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Por oportuno, faço menção à manifestação da Procuradoria Geral da República na Suspensão de Tutela Provisória nº 640/RJ, proferida em 21/09/2020, pelo não conhecimento daquele pedido de contracautela, análogo ao caso destes autos. Na oportunidade, o parquet ressaltava a inviabilidade do pedido de suspensão quando imprescindível para o seu exame a ampla análise fático-probatória do mérito da ação subjacente, aduzindo que a controvérsia que reclama aprofundada análise do mérito da ação subjacente se revela incabível por esse meio processual, de modo que a “as questões levantadas hão de ser impugnadas pelos instrumentos processuais próprios, com a observância do contraditório e da ampla defesa”. Transcrevo a ementa do referido parecer (doc. 35 dos autos da STP 640), in verbis:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EPIDEMIA. CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). REABERTURA DE ESCOLAS PRIVADAS. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AULAS PRESENCIAIS. NECESSIDADE DE AMPLA ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUSPENSIVA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO.
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de tutela provisória requerido pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão do TJ/RJ que sustou os efeitos de decreto municipal que autoriza a reabertura das escolas privadas, no contexto da Covid-19.
    2. É incabível pedido de suspensão quando imprescindível para o seu exame a ampla análise fático-probatória do mérito da ação subjacente.
    Parecer pelo não conhecimento do pedido suspensivo”.
    Portanto, havendo dúvida razoável acerca de quais sejam as recomendações técnico-científicas relativas à matéria controvertida na origem, deve-se privilegiar a decisão proferida pelas instâncias ordinárias, às quais é dada ampla possibilidade de apreciação dos aspectos fáticos colacionados aos autos. 
    Ex positis, nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 09 de setembro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente